Tribunal: STF
Processo: Rcl 40028
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra ato por meio do qual determinei o arquivamento da presente reclamação.



    Sustenta o embargante que, 



    “não houve julgamento da reclamação, pelo que está pendente de apreciação e julgamento final a medida intentada, em que se busca o respeito à autoridade das decisões emanadas deste excelso Supremo Tribunal Federal e que, no caso em tela, está sendo desrespeitada.”



    Assiste razão ao recorrente.



    Considerando que a certidão de trânsito em julgado diz respeito a pronunciamento judicial em medida cautelar, cumpre torná-lo sem efeito e adentrar o mérito da demanda.



    Tem-se reclamação constitucional formalizada por Euclides Tayseir Villa Musa, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, sob a alegada violação ao decisum proferido no julgamento do RE 1.055.941/SP, tema 990 da Repercussão Geral, que trata do compartilhamento de dados entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal. 



    Em 17/4/2020, o Eminente Ministro Luiz Fux indeferiu o pedido liminar.



    Na sequência, em 27 de abril de 2020, foram opostos embargos de declaração pela defesa, sob a alegação:



    “A r. decisão ora embargada indeferiu o pedido de liminar formulado na presente Reclamação, sob o fundamento, em síntese, de que o caso dos autos não se amoldaria à tese de repercussão geral formulada no paradigma invocado, ‘porque a autoridade judiciária consignou no ato reclamado que não ‘há se falar em ausência de autorização judicial para as medidas adotadas no bojo da Operação Vulcano” 



    Entretanto, conforme constou da inicial da presente Reclamação e da documentação juntada (doc.6), não houve autorização judicial para a realização dessas medidas, tanto que, antes mesmo do desencadeamento da Operação Vulcano, precisamente na data de 26.07.2007, o chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal do Brasil enviou para o Ministério Público Federal, por iniciativa própria, um Relatório de Informação de Pesquisa e Investigação - IPEI nº 20070006 - contendo dados e informações fiscais e bancárias de diversos servidores da Receita Federal do Brasil e particulares, sem solicitação de autoridade administrativa e sem autorização judicial, relatório esse, contudo, que não possui autoria nem origem, ou seja, não foi assinado por qualquer servidor da Receita Federal do Brasil, mas tão somente foi encaminhado ao Ministério Público Federal. 



    Esse aspecto, no entanto, não foi examinado pela douta decisão que indeferiu a liminar, sendo que a consideração desses dados, dessas datas, do teor desses documentos, já denota que o r. Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá, desrespeitou o julgado deste e. Sodalício e o seu efeito vinculante, inclusive (artigo 927, inciso III, do NCPC/15), decisão essa que resulta em manifesta afronta ao v. acórdão prolatado no RE nº 1.055.941/SP.”



    A Primeira Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa (Doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, devido à ausência de aderência estrita com o paradigma invocado.



    É o breve relatório. Decido.



    Primeiramente, cabe salientar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    A tese firmada no RE 1.055.941 é a seguinte:



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    Tendo em vista o próprio parâmetro invocado pelo reclamante, não se visualiza afronta no ato reclamado, pois o compartilhamento de provas foi feito de maneira regular e com a devida autorização judicial do juiz de primeira instância. 



    Ao longo do inquérito policial houve quebra de sigilo fiscal, financeiro e telefônico. A partir dos elementos comprobatórios colhidos, houve compartilhamento de provas entre a Polícia Federal e a Receita Federal.



    Tampouco se verifica violação ao RE 1.0055.941/SP, uma vez que a decisão paradigma envolve casos em que tenha havido compartilhamento de operações e dados bancários, e não fiscais ou tributários.



    Ademais, como se colhe do ato reclamado, em passagem que reitero, não “há se falar em ausência de autorização judicial para as medidas adotadas no bojo da Operação Vulcano”, razão pela qual o caso dos autos não se amolda à tese de repercussão geral formulada no paradigma invocado. 



    É cediço neste Supremo Tribunal Federal que “deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional”(Rcl nº 12887-AgR/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6.11.2013)



    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamatória constitucional e não se verifica na presente reclamação. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar omissão quanto ao julgamento de mérito da reclamação e, por consequência, negar-lhe seguimento (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente